Tribunal: STF
Processo: ACO 307
Classe: ACO
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-26
Data de publicação: 1986-11-26

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. INOBSERVANCIA DO PRAZO ESTABELECIDO PELO
ARTIGO 249 DO RI DESTA CORTE ( PRECLUSAO ).
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA SUA ABERTURA, EM FACE
DA ALEGAÇÃO DO RÉU NO SENTIDO DE QUE A PETIÇÃO JUNTADA POR LINHA
NÃO SE REFERE AS RAZOES, MAS SIM A MERO PEDIDO DE ORDENAMENTO DO
PROCESSO.
AGRG IMPROVIDO.